Tribunal: TJMT
Processo: 1036297-87.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. SUBSTITUIÇÃO DA CDA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1036297-87.2017.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL, EFEITOS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:

[EXMA. SRA. DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.094.114/0005-60 (AGRAVANTE), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a
. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. SUBSTITUIÇÃO DA CDA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em Ação Anulatória de Lançamento Tributário, visando à nulidade do crédito tributário (ICMS) exigido na CDA. A agravante alegou que a própria SEFAZ/MT reconheceu a regularidade da operação sem incidência do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é válida a substituição da CDA em sede recursal da ação anulatória, após reconhecimento administrativo da não incidência do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública não pode substituir a CDA em sede recursal da ação anulatória.

O reconhecimento administrativo da inexistência de fato gerador do ICMS afasta a validade do lançamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Fazenda Pública não pode, em sede recursal da ação anulatória, substituir a CDA.

O reconhecimento administrativo da inexistência do fato gerador do ICMS afasta a exigibilidade do crédito tributário, tornando inválido o título executivo.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZER
R
A RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Vitória Provedora Logística LTDA
(ID. 237435679
), contra
decisão monocrática proferida no id. 230939189, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela ora agravante, a fim de manter a sentença de improcedência do pedido de anulação do crédito tributário (ICMS) cobrado na CDA n. 217503/17-B, formulado nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário com pedido de tutela cautelar em caráter antecedente.

A agravante sustenta, inicialmente, a impossibilidade de julgamento monocrático, por entender que não se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos IV e V do art. 932 do CPC, tampouco no art. 51, incisos I-C e I-D, do RITJMT, os quais autorizam decisão singular apenas quando o recurso contrariar súmula, jurisprudência dominante ou decisão em repetitivo. A decisão agravada, segundo a recorrente, não fundamentou sua competência nos dispositivos mencionados, o que já ensejaria a nulidade da decisão monocrática e o retorno da apreciação ao órgão colegiado.

No mérito, a agravante alega que houve
error
in
judicando
, uma vez que a decisão monocrática considerou correta a autuação fiscal com base no art. 45, inciso IV, alínea “l”, da Lei Estadual 7.098/1998, que trata da ausência de visto ou carimbo em documento fiscal — quando, na realidade, a penalidade aplicada nos autos é aquela prevista no art. 45, inciso I, alínea “g”, a qual prevê multa de 50% do valor da operação em caso de falta de recolhimento do ICMS em operações ocorridas no território mato-grossense com emissão de nota para outro Estado.

Sustenta que, a própria SEFAZ/MT, em procedimentos administrativos anteriores à inscrição em dívida ativa, reconheceu que todas as notas fiscais vinculadas à GTM nº 003915275/2015-56 — envolvendo mercadorias com origem no Rio Grande do Sul e destino a Rondônia e Acre — tiveram saída efetiva do Estado de Mato Grosso, sendo as operações regularmente interestaduais e sem incidência do ICMS, conforme confirmado por consulta à Secretaria da Fazenda do Estado do Acre. A despeito do reconhecimento de que não houve fato gerador do tributo, o Fisco manteve indevidamente a multa, com a mesma capitulação legal utilizada no TAD e na CDA.

Argumenta, ainda, que, o lançamento tributário padece de vício material, pois a norma legal aplicada não se
subsume
aos fatos efetivamente verificados, o que implica nulidade do TAD e da CDA, não sendo possível sanar o vício mediante mera retificação da certidão. Sustenta que, segundo entendimento consolidado do STJ (REsp 1.045.472/BA), o erro na fundamentação legal do lançamento impede a convalidação posterior, uma vez que o título executivo fiscal é um espelho do lançamento tributário, e este não pode ser alterado sem observância ao contraditório.

Por fim, requer a retratação da decisão monocrática, com o consequente provimento da apelação para anular o crédito tributário representado pela CDA nº 217503/17-B, extinguindo-se o processo com julgamento de mérito (CPC, art. 487, I; CTN, art. 156, X), ou, subsidiariamente, o envio do recurso para julgamento colegiado, com acolhimento dos pedidos nos termos da fundamentação apresentada.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 243170166.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
DIOGO GALVAN,
OAB
MT

8056-O

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Vitória Provedora Logística Ltda
., contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID. 257042167, que reconheceu a perda superveniente do objeto da ação anulatória, em virtude da retificação da Certidão de Dívida Ativa n. 217503/17-B, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, condenando o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, em homenagem ao princípio da causalidade.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não se enquadra nas hipóteses autorizadas pelo art. 932, incisos IV e V do CPC, tampouco pelo art. 51, incisos I-C e I-D do Regimento Interno deste Tribunal, razão pela qual a causa deveria ter sido julgada pelo colegiado.

No mérito, argumenta que a retificação da CDA n. 217503/17-B não teria corrigido de forma adequada o vício originalmente apontado no lançamento, consistente na capitulação equivocada da penalidade aplicada, o que manteria o interesse na ação anulatória.

Contudo, não assiste razão à agravante.

Inicialmente, importante esclarecer que o art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que“o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

É exatamente essa a hipótese deste recurso, no qual aplicou a Súmula 392 do STJ que estabelece que a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa para corrigir erros materiais ou formais.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 45, X, C, DA LEI 7.098/98 – PENALIDADE SUBSTITUÍDA – ARTIGO 47-E, VIII, C-1 DA LEI 10.978/2019 – SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ANTES DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – ARTIGO 203 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SÚMULA 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – De acordo com o artigo 203 do Código Tributário Nacional, e Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, a Certidão de Dívida Ativa pode ser substituída
a
qualquer tempo antes da decisão de primeiro grau em
eventuais autos
de Embargos à Execução, vedado, apenas, a modificação do sujeito passivo.

2 – A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

(N.U 1014059-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022,
Publicado
no DJE 29/07/2022) [Destaquei]

Ainda que assim não fosse, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE.3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (
AgInt
no
AREsp
1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018,
DJe
20/03/2018).
2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (
AgInt
no
AREsp
1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018).
3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.
4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/06/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.070.375/SP)

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 24/03/2023).

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

No mérito, analisando detidamente os autos, verifica-se que na CDA n. 217503/17-B constava, originalmente, penalidade por “falta de recolhimento do ICMS, quando a operação ou prestação ocorrer no território mato-grossense, mas com emissão de documento fiscal indicando destinatário em outra unidade da federação”, nos termos do artigo 45, I, “g”, da Lei Estadual n. 7.098/98 (Id. 207627249). Essas informações também se encontravam no TAD nº 1124585-4, com atribuição de multa acessória de 5% (cinco por cento) no valor de R$ 56.271,18.

Entretanto, após apresentação de pedido de revisão de lançamento, a decisão administrativa proferida no âmbito do processo fiscal reconheceu que o
ICMS era indevido
, mantendo apenas
a penalidade por descumprimento de obrigação acessória já aplicada
, especificamente pela falta de aposição de carimbo fiscal, conforme disposto no artigo 17, XIV, da Lei n. 7.098/98 (Id. 207627244).

Após o ajuizamento da presente ação anulatória, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, informando que, por meio da CI 172/GFPF-SEFAZMT/2018, a infração cometida estaria capitulada nos artigos 17, XIV e XV da Lei n. 7.098/98, com multa de 5% sobre o valor da operação, totalizando R$ 42.941,75. Informou também que, com base na CI n. 1.312/PGE/SUBFISCAL/2018, foi solicitado ao Coordenador da Dívida Ativa Estadual que procedesse às retificações necessárias na CDA (Id. 207632691).

Considerando essas informações, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre eventual perda superveniente do objeto da ação. A parte autora sustentou que a CDA não poderia ser retificada. Por outro lado, o Estado juntou aos autos CDA devidamente retificada, refletindo apenas a penalidade por infração à obrigação acessória já constante no cálculo do crédito tributário do TAD e da decisão administrativa e de conhecimento da agravante, conforme documentação acostada. Veja-se:

Assim, como na decisão administrativa foi mantida a autuação diante do não cumprimento da obrigação acessória, o que era de conhecimento da agravante antes da propositura da presente ação anulatória e que não foi objeto de insurgência da autora, a CDA apenas constou a penalidade decorrente da mencionada infração, qual seja,
deixar de entregar ao fisco, na forma e prazo fixados, via de documento fiscal - multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da operação ou prestação
, multa esta já constante no TAD e mantida na decisão administrativa, lembrando que o artigo 45 foi revogado e substituído pelo 47-E.

A presente ação anulatória, ajuizada antes mesmo da propositura da execução fiscal, tinha como objeto a nulidade da CDA n. 217503/17-B, sob o argumento de que o crédito ali inscrito — ICMS — seria indevido. Todavia, com a retificação da CDA, o crédito tributário impugnado foi modificado, com exclusão do ICMS e
manutenção
apenas da multa acessória, em conformidade com a decisão administrativa.

A jurisprudência pacífica do STJ, consubstanciada na Súmula 392, admite expressamente a substituição da CDA antes da sentença, para correção de erros formais ou materiais, o que se verificou no presente caso. Importante destacar que não houve alteração do sujeito passivo, nem modificação substancial do crédito fora dos limites legais ou alteração de lançamento, mas sim adequação da capitulação legal da infração à realidade reconhecida administrativamente, tratando-se, portanto, de mera correção de erro formal.

Cabe ressaltar, ainda, que não se verifica qualquer prejuízo à defesa da autuada, pois, desde a lavratura do TAD e da decisão administrativa, a agravante já tinha conhecimento da aplicação da multa acessória.

Dessa forma, com a substituição válida da CDA, perdeu-se o objeto da ação anulatória, uma vez que o documento originalmente impugnado não mais subsiste em sua forma anterior. O interesse processual da autora, que antes se sustentava na cobrança indevida de ICMS, deixou de existir.

Por fim, a alegação da agravante de que a substituição da CDA seria inválida não prospera neste momento, pois, além de haver autorização legal para a retificação, eventual discordância quanto ao conteúdo da nova CDA (cobrança da multa acessória) deve ser discutida em ação própria, não cabendo à presente demanda — que tinha como objeto apenas a CDA anterior (cobrança do ICMS) — examinar a validade do novo título fiscal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(1º VOGAL):

Peço vista dos autos para análise
mais aprofundada
da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(2
º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
VITÓRIA PROVEDORA LOGÍSTICA LTDA.
contra decisão monocrática proferida pela Relatora do recurso que, nos autos da apelação cível n. 1036297-87.2017.8.11.0041 interposta pela ora agravante, reconheceu a perda superveniente do objeto da ação anulatória, em virtude da retificação da Certidão de Dívida Ativa n. 217503/17-B, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Consta dos autos que a parte ora agravante interpôs recurso de apelação cível contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos desta ação anulatória ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pleito inicial.

Em sessão presencial, a e. Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, rejeitou a preliminar de ofensa ao princípio da colegialidade e, no mérito, negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que houve a perda do objeto em razão da substituição da CDA. Para evitar tautologia, destacam-se as razões pertinentes da decisão:

“[...]

No mérito, analisando detidamente os autos, verifica-se que na CDA n. 217503/17-B constava, originalmente, penalidade por “falta de recolhimento do ICMS, quando a operação ou prestação ocorrer no território mato-grossense, mas com emissão de documento fiscal indicando destinatário em outra unidade da federação”, nos termos do artigo 45, I, “g”, da Lei Estadual n. 7.098/98 (Id. 207627249). Essas informações também se encontravam no TAD nº 1124585-4, com atribuição de multa acessória de 5% (cinco por cento) no valor de R$ 56.271,18.

Entretanto, após apresentação de pedido de revisão de lançamento, a decisão administrativa proferida no âmbito do processo fiscal reconheceu que o
ICMS era indevido
, mantendo apenas
a penalidade por descumprimento de obrigação acessória já aplicada
, especificamente pela falta de aposição de carimbo fiscal, conforme disposto no artigo 17, XIV, da Lei n. 7.098/98 (Id. 207627244).

Após o ajuizamento da presente ação anulatória, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, informando que, por meio da CI 172/GFPF-SEFAZMT/2018, a infração cometida estaria capitulada nos artigos 17, XIV e XV da Lei n. 7.098/98, com multa de 5% sobre o valor da operação, totalizando R$ 42.941,75. Informou também que, com base na CI n. 1.312/PGE/SUBFISCAL/2018, foi solicitado ao Coordenador da Dívida Ativa Estadual que procedesse às retificações necessárias na CDA (Id. 207632691).

Considerando essas informações, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre eventual perda superveniente do objeto da ação. A parte autora sustentou que a CDA não poderia ser retificada. Por outro lado, o Estado juntou aos autos CDA devidamente retificada, refletindo apenas a penalidade por infração à obrigação acessória já constante no cálculo do crédito tributário do TAD e da decisão administrativa e de conhecimento da agravante, conforme documentação acostada.

[...]

Assim, como na decisão administrativa foi mantida a autuação diante do não cumprimento da obrigação acessória, o que era de conhecimento da agravante antes da propositura da presente ação anulatória e que não foi objeto de insurgência da autora, a CDA apenas constou a penalidade decorrente da mencionada infração, qual seja, deixar de entregar ao fisco, na forma e prazo fixados, via de documento fiscal - multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da operação ou prestação, multa esta já constante no TAD e mantida na decisão administrativa, lembrando que o artigo 45 foi revogado e substituído pelo 47-E.

A presente ação anulatória, ajuizada antes mesmo da propositura da execução fiscal, tinha como objeto a nulidade da CDA n. 217503/17-B, sob o argumento de que o crédito ali inscrito — ICMS — seria indevido. Todavia, com a retificação da CDA, o crédito tributário impugnado foi modificado, com exclusão do ICMS e manutenção apenas da multa acessória, em conformidade com a decisão administrativa.

A jurisprudência pacífica do STJ, consubstanciada na Súmula 392, admite expressamente a substituição da CDA antes da sentença, para correção de erros formais ou materiais, o que se verificou no presente caso. Importante destacar que não houve alteração do sujeito passivo, nem modificação substancial do crédito fora dos limites legais ou alteração de lançamento, mas sim adequação da capitulação legal da infração à realidade reconhecida administrativamente, tratando-se, portanto, de mera correção de erro formal.

[...]

Dessa forma, com a substituição válida da CDA, perdeu-se o objeto da ação anulatória, uma vez que o documento originalmente impugnado não mais subsiste em sua forma anterior.
O interesse processual da autora, que antes se sustentava na cobrança indevida de ICMS, deixou de existir.

Por fim, a alegação da agravante de que a substituição da CDA seria inválida não prospera neste momento, pois, além de haver autorização legal para a retificação, eventual discordância quanto ao conteúdo da nova CDA (cobrança da multa acessória) deve ser discutida em ação própria, não cabendo à presente demanda — que tinha como objeto apenas a CDA anterior (cobrança do ICMS) — examinar a validade do novo título fiscal.
”
[sem destaque no original].

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da perda superveniente do objeto da ação anulatória, em decorrência da substituição da CDA pelo Estado de Mato Grosso.

Como apontado pela d. Relatora, o Estado de Mato Grosso informou em contestação que “
por meio da CI n.º 1.312/PGE/SUBFISCAL/2018, foi requerida, ao Coordenador da Dívida Ativa Estadual, que se proceda às retificações necessárias na CDA 217503/17-B
”.

Apesar disso, em nenhum momento até a prolação da sentença foi juntada a respectiva CDA alterada.

O Estado somente apresentou o título executivo alterado após ser intimado pela e. Relatora para se manifestar quanto à retificação da CDA – o que se deu inclusive após o julgamento monocrático do recurso de apelação cível.

Ocorre que o § 8º do art. 2º da Lei n. 6.830/1980 estabelece, de modo expresso, que o momento processual adequado para a substituição da CDA se limita à fase anterior à prolação da sentença, ao dispor que: “
Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
”.

Em mesmo sentido, a súmula 392 do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou que “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos
,
quando se tratar de correção de erro material ou formal
, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.
[
g.n
.].

Tal limitação temporal não constitui mera formalidade processual, mas verdadeira garantia material do contribuinte, concretizando o princípio da estabilização da demanda, corolário da segurança jurídica que deve permear a relação jurídico-tributária.

Nesse sentido, essa c. Primeira Câmara de Direito Público
e Coletivo
possui entendimento de que “
a substituição da CDA para correção de erros formais ou materiais, sem alteração do sujeito passivo, é admitida até decisão de primeiro grau, no âmbito da exceção de
pré
-executividade ou dos embargos do devedor.
Não se admite, contudo, a substituição da CDA após a interposição de recurso, conforme preceitua o art. 2º, § 8º, da Lei 6 .830/80
.
” (TJMT, N.U 1001617-25.2021.8.11.0045, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)
[
g.n
.].

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, tenho que não se pode admitir que a Fazenda Pública promova a substituição da CDA, inclusive com alteração da capitulação legal, apenas em sede recursal, de modo que
deve ser afastada a alegada perda superveniente do objeto da ação anulatória, prosseguindo-se na análise do recurso conforme estabilizada a demanda
.

Diante de todo exposto, com a devida vênia da e. Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao agravo interno, tão somente para afastar a perda do objeto da ação anulatória, devendo se proceder à análise do agravo interno interposto anteriormente pela parte agravante, no Id. 237435679.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL
- CONVOCADO
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 11 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
VITÓRIA PROVEDORA LOGÍSTICA LTDA
. contra decisão monocrática proferida pela eminente Relatora nos autos da Apelação Cível n. 1036297-87.2017.8.11.0041, manejada pela ora agravante.

A decisão impugnada reconheceu a perda superveniente do objeto da ação anulatória, em virtude da retificação da Certidão de Dívida Ativa n. 217503/17-B, razão pela qual se determinou a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O recurso foi submetido à apreciação colegiada, ocasião em que a ilustre Desembargadora Relatora, D
es
a. Helena Maria Bezerra Ramos, afastou a preliminar de violação ao princípio da colegialidade e, no mérito, negou provimento ao agravo interno, ao fundamento de que restou caracterizada a perda superveniente do objeto da demanda, em razão da substituição da CDA inicialmente impugnada.

Na sequência, o eminente 1º Vogal, Des. Rodrigo Roberto Curvo, pediu vista dos autos e, na sessão subsequente, realizada em 04.06.2025, apresentou voto divergente, conferindo provimento parcial ao recurso, a fim de afastar a alegação de perda do objeto da ação anulatória, determinando o regular prosseguimento do feito, com análise do agravo interno anteriormente interposto pela parte agravante no Id. 237435679.

Em razão da divergência instaurada, pedi vista dos autos para exame mais detido da matéria e, após análise minuciosa dos fundamentos constantes nos autos, acompanho integralmente o voto divergente, por entender que não é possível reconhecer a perda superveniente do objeto da presente ação anulatória, tendo em vista que a substituição da Certidão de Dívida Ativa ocorreu de forma extemporânea.

Como bem pontuado pelo 1º Vogal, a substituição do título executivo deu-se somente após a prolação da sentença de primeiro grau e após a interposição do recurso de apelação, não havendo nos autos qualquer demonstração de que a nova CDA tenha sido acostada em momento processual adequado.

Nesse mesmo sentido, conforme entendimento pacificado nesta Corte, tanto pela Primeira quanto pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, a substituição da CDA é admitida somente até a prolação da sentença nos embargos à execução, e apenas nos casos de erro material ou formal, senão vejamos:

“(...) a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (N.U 1007091-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024)

“(...) a substituição da CDA para correção de erros formais ou materiais, sem alteração do sujeito passivo, é admitida até decisão de primeiro grau, no âmbito da exceção de
pré
-executividade ou dos embargos do devedor. Não se admite, contudo, a substituição da CDA após a interposição de recurso, conforme preceitua o art. 2º, § 8º, da Lei 6 .830/80.” (TJMT, N.U 1001617-25.2021.8.11.0045, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)

Além disso, a conduta adotada pela exequente contraria frontalmente o disposto no § 8º do art. 2º da Lei n. 6.830/1980, o qual estabelece, de maneira expressa, que a CDA somente pode ser emendada ou substituída até a decisão de primeira instância, assegurando-se, inclusive, ao devedor, a reabertura do prazo para oposição de embargos à execução, o que não se observa no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 392, dispõe:

“A Fazenda
Publica
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Nessa linha, consoante ressaltado no voto divergente, não se pode admitir a retroatividade de atos administrativos unilaterais da Fazenda Pública, sobretudo quando já proferida sentença de mérito, ou, como no caso, julgado monocraticamente o recurso de apelação, sob pena de violação à segurança jurídica e ao devido processo legal.

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora,
dou parcial provimento ao agravo interno
, tão somente para afastar
a
perda superveniente
do objeto da ação anulatória, determinando o regular prosseguimento do feito, com a apreciação do agravo interno anteriormente interposto pela parte agravante, constante no Id. 237435679, nos termos do voto divergente proferido pelo Desembargador Rodrigo Roberto Curvo.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 09 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

A matéria é a respeito de substituição de CDA em sede recursal e
assim
entendo que deve ser afastada a
perda superveniente do objeto da ação anulatória.

De forma que peço vênia a Relatora para dar parcial provimento ao agravo interno nos termos do voto da divergência, inaugurada pelo desembargador Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da divergência,
inaugurada
pelo desembargador Rodrigo Roberto Curvo.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Por maioria deram provimento parcial ao recurso nos termos do voto do 1º Vogal,
para afastar a perda do objeto da ação anulatória
vencida a Relatora.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Senhora Presidente,

A
conclusão deste agravo interno foi no sentido de que não houve a perda do objeto da ação anulatória, prevalec
endo o entendimento da divergência, uma vez que a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos entendia pela perda do objeto.

Salvo engano, será necessário retornar
os autos para a Relatora para prosseguir na análise do agravo interno interposto anteriormente.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA EROTIDES KENIP (PRESIDENTE):

Não haverá a publicação do acórdão
, neste momento
pois o julgamento deste agravo interno irá prosseguir.

SESSÃO DE
01
DE
OUTU
BRO

DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Vitória Provedora Logística LTDA
(ID. 237435679) contra decisão monocrática proferida no id. 230939189, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela ora agravante, a fim de manter a sentença de improcedência do pedido de anulação do crédito tributário (ICMS) cobrado na CDA n. 217503/17-B, formulado nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário com pedido de tutela cautelar em caráter antecedente.

A agravante alegou, em síntese, que, o crédito tributário constante nas CDAs é indevido, porquanto o próprio Fisco estadual teria reconhecido administrativamente a inexistência do fato gerador do ICMS, tendo procedido à exclusão do imposto na esfera administrativa. Apesar disso, o Fisco manteve a cobrança de multa, com base em suposta infração à obrigação acessória decorrente da falta de aposição de carimbo fiscal, conforme expresso na decisão administrativa acostada ao Id. 207627244.

Inicialmente, é importante fazer um breve relato de todo o processado.

O Juiz de Primeiro Grau julgou improcedente a presente ação anulatória, o que foi mantido em sede de recurso de apelação em decisão monocrática.

Contra essa decisão, a parte autora apresentou o primeiro recurso de agravo interno (ID. 237435679).

Ao analisar detidamente o mencionado recurso, observei que a CDA nº 217503/17-B originalmente fazia menção à penalidade por “falta de recolhimento do ICMS, quando a operação ou prestação ocorrer no território mato-grossense, mas com emissão de documento fiscal indicando destinatário em outra unidade da federação”, conforme previsão do art. 45, inciso I, alínea “g”, da Lei Estadual nº 7.098/98 (Id. 207627249). Esse mesmo fundamento constava do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1124585-4, no qual fora lançada multa no valor de R$ 56.271,18.

Entretanto, a decisão administrativa proferida no processo interno da SEFAZ reconheceu que todas as operações objeto da GTM nº 003915275/2015-56 tiveram regular saída do território mato-grossense, o que conduziu à exclusão do ICMS do crédito tributário, mas manteve-se a imposição da multa por infração à obrigação acessória descrita no art. 17, XIV, da Lei Estadual nº 7.098/98, consistente na ausência de carimbo fiscal nos documentos que acompanharam a mercadoria.

O próprio Estado de Mato Grosso, por meio de sua contestação (Id. 207632691), reconheceu a inadequação da capitulação originalmente constante da CDA, informando que a SEFAZ-MT, por meio da CI 172/GFPF-SEFAZMT/2018, esclareceu que a infração decorreu do descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 17, XIV e XV, da mesma lei, cuja sanção pecuniária é de 5% sobre o valor da operação (equivalente a R$ 42.941,75). Com base nessa informação, foi requisitada a retificação da CDA por meio da CI n.º 1.312/PGE/SUBFISCAL/2018.

Assim, em grau de recurso, o Estado de Mato Grosso procedeu à retificação da inscrição da CDA nº 217503/17-B, adequando seu conteúdo ao fundamento jurídico correto, com base na decisão administrativa que excluiu o ICMS e manteve apenas a multa por infração à obrigação acessória, eliminando, portanto, a divergência entre o conteúdo da CDA e os fatos reconhecidos.

Diante dessa alteração substancial no título executivo, proferi decisão monocrática reconhecendo a perda superveniente do objeto da ação anulatória, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, por entender que, uma vez corrigido o lançamento e extinto o crédito tributário impugnado na origem da ação anulatória, não haveria mais interesse processual na sua anulação, julgando prejudicado o recurso de agravo interno (ID. 237435679).

Contudo, contra essa decisão, a parte autora interpôs recurso de agravo interno, o qual foi submetido à apreciação da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Na sessão de julgamento, fui voto vencido, prevalecendo o entendimento do Des. Rodrigo Roberto Curvo, no sentido de que
não se pode admitir que a Fazenda Pública promova a substituição da CDA, inclusive com alteração da capitulação legal, apenas em sede recursal
da ação anulatória, afastando a perda do objeto da ação anulatória para julgamento do agravo interno interposto anteriormente pela parte agravante, no ID. 237435679.

Diante do entendimento consolidado no voto vencedor, entendo que o presente recurso merece provimento. Isso porque, o próprio Fisco reconheceu a não incidência do ICMS, conforme decisão administrativa de ID. 207627244, no entanto, manteve a cobrança na CDA.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática anteriormente proferida e, em consequência,
dar provimento
ao recurso de apelação, para anular o crédito tributário espelhado nas CDA nº 217503/17-B, invertendo o ônus de sucumbência.

Apesar da retratação deste voto, mantenho o processo na pauta, uma vez que se trata de continuação de julgamento, exigindo deliberação colegiada para a devida conclusão.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Acompanho o voto

retificado

da
e. Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Acompanho o voto
retificado
da e. Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto
retificado
da e. Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto
retificado
da e. Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025